Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701100-03.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: MARINA SANTOS RODRIGUES, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES, JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS, REJANE SANTOS RODRIGUES, L. S. R. G., GLEISSON CARDOSO RUBIN, MARIA BENAUREA SANTOS, AMANDA SANTOS RUBIN, ANNA BEATRIZ SANTOS RUBIN, H. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: REJANE SANTOS RODRIGUES, MARIA BENAUREA SANTOS APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A., H. S. R., AMANDA SANTOS RUBIN, MARINA SANTOS RODRIGUES, GLEISSON CARDOSO RUBIN, L. S. R. G., JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS, ANNA BEATRIZ SANTOS RUBIN, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES, REJANE SANTOS RODRIGUES, MARIA BENAUREA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: REJANE SANTOS RODRIGUES, MARIA BENAUREA SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS S/A e de recurso adesivo apresentado por MARINA SANTOS RODRIGUES e outros, contra a sentença de ID 77089701, integrada parcialmente pela de ID 77089706. Os recursos foram incluídos na pauta de julgamento da 1a Sessão Ordinária Virtual, designada para ser realizada no período de 27/01 a 04/02/2026 (ID 79160461), estando as partes e o Ministério Público intimados regularmente. A apelante GOL LINHAS AÉREAS S/A menciona, na petição de ID 79887344, a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, em 26/11/2025 no ARE no 1.560.244/RJ, que, em razão da repercussão geral - Tema no 1.417, suspendeu os processos em que se discute, com base no artigo 178 da Constituição Federal, se a responsabilidade do transportador aéreo por dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado, deverá ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. Requer a suspensão do processo e dos prazos processuais até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, (D)emonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Apesar da determinação de suspensão dos processos feita pelo relator Ministro Dias Toffoli no ARE no 1.560.244/RJ, em razão da pendência do julgamento do mérito da repercussão geral alusiva ao Tema no 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal, os recursos interpostos pelas partes não debatem a questão objeto da dessa repercussão geral. A controvérsia diz respeito à aplicação da Resolução ANAC no 400/2006, notadamente o artigo 12, no tocante à observância do prazo de 72h para comunicação da alteração dos voos contratados pelos autores para excluir a responsabilidade civil da companhia aérea pelo dano moral causado aos requerentes, que foi reconhecido apenas na modificação do voo de retorno de Buenos Aires para Brasília, em que os familiares foram separados, e alguns tiveram de pernoitar em Guarulhos/SP sem assistência alguma da companhia, e chegaram ao destino apenas no dia seguinte ao inicialmente previsto e com atraso. Não há discussão sobre a subsunção do caso concreto às disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor para definição da responsabilidade civil da companhia aérea, seja na apelação interposta pela requerida GOL LINHAS ÁEREAS S/A, seja no recurso adesivo apresentado pelos consumidores autores. O julgamento do Tema no 1.417 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não alterará o resultado do julgamento dos recursos interpostos pelas partes nestes autos. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de suspensão do processo formulado pela requerida/apelante GOL LINHAS AÉREAS S/A na petição de ID 79887344. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 13:03:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora